Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0700033-74.2022.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 110199375 dos autos originários n. 0706821-39.2021.8.07.0012) proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que revogou a decisão liminar inicialmente concedida, tendo em vista que, em consulta ao sistema RENAJUD, verificou-se que o veículo dado em garantia está registrado em nome de terceiro, bem assim porque não há informações sobre a comunicação de venda ou o registro de alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo (CRV). Em decorrência, o juízo singular facultou ao autor, aqui agravante, a conversão da busca e apreensão em ação executiva. O agravante alega que o Decreto-Lei 911/69 autoriza a busca e apreensão do veículo contra o devedor fiduciante ou terceiro, caso evidenciada a mora. Aduz que a relação jurídica entre as partes está devidamente comprovada pela juntada do contrato e de consulta realizada no Detran, na qual consta a inserção do gravame eletrônico, cumprindo o enunciado da Súmula 92 do STJ. Assevera que “o fato do bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que tal matéria deve ser discutida em eventual oposição de Embargos de Terceiro onde o adquirente terá que comprovar a boa-fé quando da compra do veículo, haja vista que inserido gravame eletrônico e devidamente registrada a alienação fiduciária”. Requer a tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para restabelecer a medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). No caso, o autor/agravante anexou o contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 109565849 dos autos originários), tendo por objeto o veículo indicado nos autos e por devedor fiduciante o agravado. A mora foi comprovado mediante notificação extrajudicial que instrui os autos na origem, cujo requisito, de resto, teve o atendimento reconhecido pelo juízo originário, ao conceder a liminar de busca e apreensão do veículo, posteriormente revogada pela decisão agravada. Já a ausência de transferência do veículo para o nome do devedor fiduciante em nada prejudica a liminar de busca e apreensão do bem, sobretudo quando, como na espécie, não se vislumbra indícios mínimos de que a medida possa prejudicar interesses de terceiro de boa-fé, máxime diante do registro de gravame efetivado junto ao órgão de trânsito (id. 109565851 dos autos originários). Nesse sentido, os precedentes desta eg. Turma: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DECRETO-LEI 911/69. ANOTAÇÃO DO GRAVAME. COMPROÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL E DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transferência de bem móvel se dá com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), independentemente das obrigações administrativas de regularização de registro no órgão oficial de departamento de trânsito. 2. Nos termos do art. 3o, caput do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente contra o devedor ou terceiro. 3. Fato de o veículo estar registrado em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão se comprovado o inadimplemento do réu e a anotação do gravame sobre o automóvel em sistema de dados do Detran. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1324944, APC 0703290-91.2020.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRADIÇÃO APÓS COMPRA E VENDA. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. 2. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado entre a instituição financeira e o devedor, e ainda, a anotação do gravame sobre o veículo, em sistema de dados do DETRAN, o fato do bem encontrar-se em nome de terceiro não é motivo suficiente para determinar a extinção da ação de busca e apreensão. 3. Apelo conhecido e provido. (Acórdão 1326960, APC 0733746-42.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Negritado) Ora, cumpre lembrar que a propriedade de bem móvel, de regra, ocorre pela mera tradição, de maneira que a falta de transferência formal do veículo junto à autarquia de trânsito, por si só, não afasta a responsabilidade do devedor fiduciante, tampouco retira os direitos assegurados ao credor fiduciário. Aliás, colhe-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “O registro em cartório e a anotação no certificado do veículo não são requisitos de validade do contrato de alienação fiduciária, constituindo mero expediente para preservação do interesse de terceiros, não podendo ser opostos quando a discussão envolver os contratantes originários. Precedentes.” (AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 19/02/2015) Nesse passo, o simples fato de o automóvel alienado fiduciariamente encontrar-se em nome de terceiro quando da propositura da ação de busca e apreensão não obsta, desde logo, o procedimento do Decreto-Lei 911/69, porquanto apenas no curso do processo será possível saber se há interesse de terceiro de boa-fé ou se apenas foi omitida formalidade de transferência do bem do antigo para o atual proprietário. Logo, resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, não há negar o perigo de dano, diante da possibilidade de extinção do processo, caso não seja dado prosseguimento para conversão da busca e apreensão em execução, tal como sugerido pelo juízo de origem. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator